Tribunal: TJPA
Processo: 0804310-24.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804310-24.2020.8.14.0301

APELANTE: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

APELADO: BRUNO MONTEIRO SIZO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

Direito Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Atraso na entrega de imóvel. Lucros cessantes. Tema 970/STJ. Valor de mercado como base de cálculo. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por BRUNO MONTEIRO SIZO, manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva e rejeitando as teses defensivas das recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve:

(i) saber se é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes em hipótese de existência de cláusula penal contratual, à luz do Tema 970 do STJ; e

(ii) saber se a base de cálculo para os lucros cessantes deve ser o valor total atualizado do imóvel ou apenas o montante efetivamente pago até o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A condenação em lucros cessantes não se mostra cumulativa com cláusula penal, porquanto esta não foi aplicada, tendo o autor optado por pleitear unicamente a indenização compensatória.

2.

A base de cálculo fixada como o valor atualizado do imóvel é compatível com a jurisprudência do STJ e reflete o potencial econômico do bem, não configurando enriquecimento sem causa.

3.

A improcedência do recurso não autoriza, no caso concreto, a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por ausência de manifesta protelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a condenação em lucros cessantes com base no valor atualizado do imóvel. Não incidência de multa por litigância protelatória.

Tese firmada
: “É lícita a opção do adquirente pela indenização por lucros cessantes, mesmo havendo cláusula penal contratual, não havendo
bis in idem
se esta não for cumulada. O valor de mercado do imóvel constitui base legítima para cálculo dos lucros cessantes.”

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 25ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 28/07/2025 e encerramento às 14h do dia 04/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID. 17035733), interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, contra decisão monocrática (ID.
16670511
) que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais (Processo nº 0804310-24.2020.8.14.0301) ajuizada por BRUNO MONTEIRO SIZO, conheceu parcialmente e negou provimento à Apelação, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas recorrentes e mantendo integralmente a sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ao reconhecer a responsabilidade solidária das rés na relação de consumo, a presunção de prejuízo pelo atraso na entrega do imóvel e a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

Em
suas razões recursais de ID. 17035733, alegaram, em síntese,
error in judicando
por inadequação da decisão quanto à aplicação dos lucros cessantes, em afronta ao Tema 971 do STJ. Sustentam, ainda, que o juízo
a quo
e a Relatora teriam incorrido em equívoco ao determinar que a base de cálculo dos lucros cessantes fosse o valor total atualizado do imóvel, ao invés do valor efetivamente pago até o ajuizamento da demanda, o que violaria o disposto no art. 402 do Código Civil e ensejaria enriquecimento ilícito do compromissário comprador.

Pleiteiam, assim, o provimento do Agravo Interno, com a retratação da decisão monocrática e, alternativamente, a submissão do recurso à apreciação da Colenda 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal. Requerem, ainda, o prequestionamento explícito do art. 402 do Código Civil, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Instado a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões no evento de ID. 17698897, sustentando a improcedência das alegações recursais, rechaçando a incidência do Tema 971 do STJ sob o fundamento de que não houve cumulação de lucros cessantes com cláusula penal contratual, mas mera opção pela indenização compensatória, diante do longo e injustificado atraso na entrega do imóvel. Ao final, requer a manutenção da decisão monocrática impugnada, com imposição de multa de 5% sobre o valor da causa em razão da interposição do Agravo Interno tido como protelatório.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

2.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação dos agravantes, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

O cerne do presente Agravo Interno reside em duas questões: (i) a suposta impossibilidade de condenação em lucros cessantes frente à existência de cláusula penal (Tema 971/STJ); e (ii) a incorreção da base de cálculo utilizada para a referida indenização.

2.1

Da Alegada Impossibilidade de Condenação em Lucros Cessantes

As Agravantes invocam a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971 para afastar a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes. Contudo, o fazem de maneira equivocada.

Primeiramente, o Tema 971/STJ trata da possibilidade de inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o inadimplemento do adquirente. O tema que, de fato, veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal é o Tema 970/STJ, cuja tese é a seguinte:

"A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."

A vedação, como se vê, refere-se à cumulação dos dois institutos, ou seja, à dupla condenação pelo mesmo fato gerador (a mora na entrega do imóvel), o que configuraria
bis in idem
.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, condenou as Agravantes ao pagamento exclusivamente dos lucros cessantes. Em nenhum momento foi determinada a aplicação cumulativa da cláusula penal contratual. O Agravado, como parte lesada, optou por pleitear a indenização por lucros cessantes, por entendê-la mais benéfica ou adequada, abrindo mão da cláusula penal.

Essa escolha é perfeitamente lícita. A jurisprudência do próprio STJ (STJ - AgInt no REsp: 1912386 SP 2020/0336172-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021), ao interpretar os Temas 970 e 971, já pacificou que, diante das duas opções (cláusula penal ou lucros cessantes), deve prevalecer a que for mais favorável ao consumidor, ou pode este escolher qual delas executar, não sendo possível é o recebimento de ambas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA . ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARADO CONFIGURADA A MORA A PARTIR DE DEZEMBRO/2014; DETERMINANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, SOBRE O SALDO DEVEDOR; CONDENANDO AO PAGAMENTO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES EM 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATÉ O “HABITE-SE”; CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS); CONDENANDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS NO PERCENTUAL 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA . MANTIDA A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. OPÇÃO ENTRE A CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES A CARGO DO ADQUIRENTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) MANTENDO-SE A BASE DE CÁLCULO COMO O VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a Construtora Leal Moreira, além de sócia da Incorporadora Berlim, figura nos documentos e e-mails relativos ao contrato de promessa de compra e venda objeto do presente processo.

II - Manutenção da alteração do índice de correção do saldo devedor para o mais benéfico ao consumidor .

III – Conforme entendimento jurisprudencial já pacificado, a opção pelo recebimento da multa ou dos lucros cessantes compete ao adquirente, sendo, portanto, cabível a condenação pelos lucros cessantes ao invés da inversão da cláusula penal.

IV –Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

V – Redução do percentual aplicado a título de lucros cessantes para adequação ao parâmetro adotado por esta Corte de Justiça, mantendo-se a base de cálculo como o valor do contrato/imóvel.

VI – Acerca dos danos morais, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, estando o quantum estipulado pelo juízo de piso dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade .

VII- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o percentual de lucros cessantes para o patamar de 0,5%, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08336369720188140301 18758053, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES C/C DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SALDO DEVEDOR. CONGELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais equivalente ao pagamento de aluguel mensal e danos morais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), bem como a não correção do saldo devedor e julgar improcedente o pedido na reconvenção de troca de índice de correção monetária para o IGP-M;

2. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entregado imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação;

3 . Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entregado imóvel. Valor da indenização fixado em R$13.000,00 (treze mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável;

4. São devidas indenizações por lucros cessantes em razão da demora injustificada na entregado imóvel;

5 . Impossibilidade de congelamento do saldo devedor. Tema STJ 996;

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: “ 1 . O atraso na entrega da obra gera dano moral e lucros cessantes. 2. Impossibilidade de congelamento do saldo devedor, mesmo havendo atraso na entrega do imóvel.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Art . 85, § 11º do CPC e 86, Parágrafo único do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1737415 SP 2018/0098024-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019; STJ - Tema 970 e 996; AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022; STJ - AgInt no AREsp 2060672/RJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00408306520108140301 23195296, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não havendo condenação cumulativa, não há violação ao Tema 970/STJ. A decisão monocrática, ao manter a condenação em lucros cessantes, não incorreu no
error in judicando
apontado.

2.2

Da Base de Cálculo dos Lucros Cessantes

Superado o primeiro ponto, as Agravantes pedem, subsidiariamente, que a base de cálculo dos lucros cessantes seja o montante dos valores efetivamente pagos pelo comprador, e não o valor atualizado do imóvel.

Também aqui, a pretensão recursal vai de encontro à jurisprudência consolidada e à própria natureza do instituto.

Os lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, representam aquilo que o comprador "razoavelmente deixou de lucrar" (art. 402, CC), ou seja, os frutos que o bem poderia ter gerado se tivesse sido entregue na data determinada, como, por exemplo, os aluguéis.

O valor de um aluguel de mercado não é calculado com base no quanto o proprietário já pagou pelo imóvel, mas sim com base no
valor de mercado do próprio bem
.

Assim, a única base de cálculo que recompõe integralmente o dano sofrido pelo adquirente é o valor atualizado do imóvel, pois reflete seu potencial econômico. Adotar os valores pagos criaria uma situação ilógica e insuficiente, que não indenizaria o dano em sua plenitude.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou este entendimento:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. BASE DE CÁLCULO.
PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. RAZOABILIDADE DO VALOR. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA N.º 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n .º 83 do STJ. 2. No caso, o acolhimento da tese recursal de que o aluguel fixado em 0,5% sobre o valor do imóvel seria desarrazoado, e ensejaria o enriquecimento sem causa da parte recorrida, encontra óbice na Súmula n.º 7 do STJ . 3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese. 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 2015049 PA 2022/0223697-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Dessa forma, a decisão monocrática, ao manter a base de cálculo fixada na sentença (0,5% sobre o valor atualizado do imóvel), aplicou corretamente o direito e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer reparo a ser feito.

2.3

Da Multa do Art. 1.021, § 4º, do CPC

O Agravado pleiteia a condenação das Agravantes ao pagamento da multa processual por interposição de recurso manifestamente improcedente.

A referida multa tem caráter punitivo e pedagógico, visando coibir o uso de recursos com intuito meramente protelatório ou que se oponham a entendimento já pacificado.

No caso, as teses das Agravantes, embora não acolhidas, versam sobre a interpretação de temas repetitivos, sendo matéria recorrente no Judiciário. Ainda que o recurso se mostre improcedente, não vislumbro o dolo processual ou a má-fé necessários para caracterizá-lo como "manifestamente" protelatório, a justificar a aplicação da penalidade. Por essa razão, indefiro o pedido de aplicação da multa.

Desta forma, a manutenção integral da decisão monocrática é medida que se impõe, porquanto alinhada com as provas dos autos, com a legislação aplicável e com a jurisprudência pacífica, não havendo no presente agravo qualquer argumento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 06/08/2025